Tribunal: TJSP
Processo: 2133154-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Paciente que foi flagrado com grande quantidade de drogas, a apontar para o exercício da traficância. Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos dos autos. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.